Tribunal: TJDFT
Processo: 0734834-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Computer Serviços de Informática Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 106456416 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado pela agravante, em desfavor de Daniela Pinheiro Alves Poti de Souza (autos n. 0704590-91.2020.8.07.0006), indeferiu a pesquisa ao sistema InfoJud, porque impenhoráveis as verbas remuneratórias recebidas pela devedora. Em razões recursais (Id 30339292, pp. 1-6), aduz que, depois de esgotadas todas as diligências para buscar bens passíveis de penhora, requereu a disponibilização de pesquisa no sistema InfoJud, visando à penhora do salário da parte executada como última forma de satisfazer a execução. Informa o indeferimento do pedido que formulou ao motivo de que a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC[1] veda a penhora salarial no ordenamento jurídico pátrio. Destaca afirmativa posta pela a juíza a quo de que “Segundo a norma transcrita, a remuneração inferior a 50 salários mínimos não é passível de penhora, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia”. Afirma que a impenhorabilidade dos rendimentos deve prevalecer, quando demonstrada que tal constrição tem potencial para comprometer a total subsistência material da parte devedora, o que não ocorre no presente caso. Acrescenta que, embora o art. 833, inciso IV, do CPC, estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, entre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e da jurisprudência pátria vêm ponderando, com base nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, que a proteção do sustento e subsistência do devedor e de sua família não pode servir de obstáculo à satisfação do crédito em execução. Cita doutrina e jurisprudência do STJ. Indica como parâmetro de desconto a ser efetivado para quitação da dívida inadimplida o percentual de até 30% a incidir sobre a verba alimentar. Consigna a suficiência dos 70% remanescentes para atender as necessidades de digna subsistência do devedor. Requer, em suma, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e ser deferida a pesquisa de informações via InfoJud, visto que o conhecimento acerca da renda auferida pela devedora possibilitará ulterior pedido de penhora em percentual admitido pela jurisprudência do c. STJ. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30339293 e 30339294, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;